Tribunal: TJSP
Processo: 1027581-84.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Ausência de prova da contratação do empréstimo questionado pela autora. Ônus da prova que competia ao réu e do qual não se desincumbiu. Dano moral configurado. Redução, porém, do valor fixado de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Ausência de prova da contratação do empréstimo questionado pela autora. Ônus da prova que competia ao réu e do qual não se desincumbiu. Dano moral configurado. Redução, porém, do valor fixado de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF. Compensação autorizada, nos termos do art. 368 e seguintes do CC. Sentença de procedência alterada. Recurso parcialmente provido.